Tribunal: TJSP
Processo: 2263105-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. Matéria de execução. Impetração visando reverter decisão que rejeitou preliminares arguidas pela defesa e impôs sanções disciplinares em razão de falta grave praticada pelo paciente. Superveniência de julgamento de agravo de execução interposto com finalidade idêntica, a tornar prejudicada a questão ventilada no writ. Esta Corte, ademais, não tem competência para rever suas

Ementa:
HABEAS CORPUS. Matéria de execução. Impetração visando reverter decisão que rejeitou preliminares arguidas pela defesa e impôs sanções disciplinares em razão de falta grave praticada pelo paciente. Superveniência de julgamento de agravo de execução interposto com finalidade idêntica, a tornar prejudicada a questão ventilada no writ. Esta Corte, ademais, não tem competência para rever suas próprias decisões. Competência do C. Superior Tribunal de Justiça. Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263105-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente RAFAEL
LUIS MAZZERO, Impetrantes JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES e RITA
PAULA DEZZOTTI, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DO
DEECRIM DA 10a RAJ - SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263105-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47686
HABEAS CORPUS No 2263105-35.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SOROCABA DEECRIM UR10
PACIENTE: RAFAEL LUIZ MAZZERO
HABEAS CORPUS. Matéria de execução. Impetração
visando reverter decisão que rejeitou preliminares arguidas
pela defesa e impôs sanções disciplinares em razão de falta
grave
praticada
pelo
paciente.
Superveniência
de
julgamento de agravo de execução interposto com
finalidade idêntica, a tornar prejudicada a questão ventilada
no writ. Esta Corte, ademais, não tem competência para
rever suas próprias decisões. Competência do C. Superior
Tribunal de Justiça. Writ prejudicado.
Os Drs. João Lucas Dourado de Moraes e Rita Paula
Dezzotti, Advogados, impetram a presente ordem de habeas corpus,
com pedido de liminar, em favor de RAFAEL LUIS MAZZERO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 10a RAJ da Comarca de Sorocaba.
Sustentam,
em
resumo,
a
nulidade
do
processo
administrativo disciplinar, na medida em que, por falta de citação do
acusado, a Defesa técnica se viu impedida de acompanhar o
depoimento dos agentes penitenciários, cuja oitiva foi anulada pelo
Juízo a quo, que, todavia, convalidou os demais atos do processo, ao
arrepio da ampla defesa, do contraditório e da teoria dos frutos da
árvore envenenada, culminando na homologação da falta grave
imputada ao paciente (fls. 170/174). Anotam, ademais, que em
situação
semelhante,
em
processo
diverso
(no
7000581.89.2007.8.26.0602), a autoridade coatora declarou nulo
todos os atos processuais posteriores, devendo tal decisão ser
estendida ao ora paciente. Aduzem, outrossim, que o sentenciado
agiu acobertado pelo estado de necessidade, pois apenas buscou
abrigo na parte externa da unidade prisional, acrescentando, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263105-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
outro lado, a ocorrência da decadência do ius puniendi estatal, face a
inobservância dos prazos estipulados no art. 62 da Resolução SAP
144/2010. Asseveram, ainda, que a decisão que determinou a
sustação cautelar do regime semiaberto (fls. 53) carece de
fundamentação idônea, porquanto é genérica, prestando-se a
fundamentar inúmeros outros feitos da mesma natureza. Alegam,
ainda, que a autoridade coatora indeferiu a oitiva de testemunhas
arroladas pela Defesa.
Pleiteiam,
assim,
a
anulação
do
referido
processo
administrativo, "reconhecendo-se a decadência do direito de ação
estatal" (SIC). Subsidiariamente, pugnam pela revogação da decisão
que determinou a sustação do regime intermediário, determinando
que o juízo das execuções se abstenha de indeferir eventuais
benefícios solicitados enquanto pendente de análise a suposta falta
disciplinar, bem como se abstenha de indeferir a oitiva das
testemunhas defensivas.
O pedido veio acompanhado de documentos (fls. 28/281).
Indeferida a liminar (fl. 283), foram prestadas informações
pela Autoridade apontada como coatora (fl. 286/288) e a douta
Procuradoria manifestou-se no sentido de ser denegada a ordem (fls.
292/295).

É o relatório, em síntese.
Pelo que foi possível inferir da inicial, pretende o impetrante,
por meio do presente writ, a revisão de decisão da lavra do MM. Juízo
de Direito do DEECRIM UR10, da Comarca de Sorocaba de fls.
160/161, declarada a fls. 170/175 para sanar omissão, sem efeito
modificativo, pela qual, diante da falta disciplinar de natureza grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263105-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
praticada pelo paciente em 17/03/2020, foi imposta a regressão ao
regime fechado, declarada a perda de 1/3 do tempo eventualmente
remido até a data da falta, bem como estabelecida a data da
recaptura (17/03/2020) como termo inicial para novo pedido de
progressão de regime.
Assentado esse ponto, observo que a pretensão almejada
restou prejudicada, pela perda do objeto.
Ora, contra a decisão recorrida e concomitantemente à
presente impetração, a defesa do paciente interpôs o Agravo de
Execução Penal no 0004991-13.2020.8.26.0000, ao qual, por votação
unânime, a C. Turma Julgadora, de conformidade com o meu voto no
47541, rejeitou as questões preliminares e negou provimento ao
recurso.
Ademais, como cediço, falece competência a este Eg.
Tribunal para, em sede de habeas corpus, rever acórdão por ele
próprio proferido. Ora, com o julgamento do Agravo de Execução
Penal interposto pela Defesa, esta C. Corte se tornou a autoridade
coatora, de tal forma que, nos termos do art. 105, I, “c”, da
Constituição Federal, a competência para conhecer e decidir a
questão é do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente writ.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)